Tribunal: TJSP
Processo: 2093502-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo do executado.
Proteção do bem de família. Não incidência. Imóvel expressamente oferecido pelos devedores em hipoteca. Aplicação da exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/90.
Decisão mantida. Recurso desprovido.